Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011364-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AIRTON DIAS DA COSTA - CPF: 432.462.731-20 (APELADO), JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO), Invasor (APELADO), MANOEL DE CASTRO PESSOA - CPF: 401.336.481-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO PARCIAL. INVASÃO DE TERRENO URBANO. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a invasão parcial de imóvel urbano adquirido pelo autor em 1993, mediante escritura pública devidamente registrada, determinando a desocupação da área invadida e o desfazimento das construções realizadas pelo réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas; (ii) analisar se o laudo pericial apresentado é suficiente para comprovar a existência de invasão parcial do terreno.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial com coordenadas georreferenciadas e memorial descritivo é suficiente para comprovar a existência de invasão parcial de terreno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL DE CASTRO PESSOA contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por AIRTON DIAS DA COSTA, nos seguintes termos:

“DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação para:

a) REINTEGRAR o autor na posse da parte do imóvel localizado na Quadra 04, Lote 06, do Bairro Planalto Beira Rio, em Várzea Grande/MT, que foi indevidamente invadida pelo réu, nos termos do Laudo Pericial;

b) ORDENAR o desfazimento de todas as construções erguidas pelo réu sobre a área invadida, inclusive muro ou quaisquer outras edificações, caso se revele necessário ao pleno restabelecimento da posse, devendo o cumprimento dar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado judicial com autorização de força policial e auxílio de oficial de justiça; e

c) RECONHECER a inexistência de direito do réu à indenização por benfeitorias, diante da posse de má-fé e da ausência de comprovação da natureza necessária ou útil das eventuais obras.

Pelo princípio da sucumbência condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 16% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, considerando o baixo valor atribuído, cuja exigibilidade suspendo por ser a parte beneficiária assistida pela Defensoria Pública, de forma que defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.”

Em suas razões recursais (Id. 327821920), o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas, destacando que não houve decisão expressa sobre o indeferimento da prova testemunhal. No mérito, argumenta que o laudo pericial apresentado é inconclusivo, pois apenas menciona haver "invasão parcial" sem especificar a metragem ou apresentar informações relevantes como fotos ou indicativos de construção fora dos limites correspondentes ao imóvel. Sustenta ainda que a área do imóvel do autor está correta conforme o registro imobiliário (200 m2), o que demonstraria a inexistência de invasão.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminar de cerceamento de defesa

Sobre a questão preliminar de cerceamento de defesa levantada pelo apelante, é importante esclarecer que este argumento se baseia na alegação de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas, teria prejudicado seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

O cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de produzir provas necessárias para demonstrar suas alegações, comprometendo seu direito de influenciar efetivamente na formação do convencimento do juiz. Este conceito está diretamente relacionado aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que garantem às partes o direito de participar ativamente do processo e utilizar todos os meios legais para comprovar suas alegações.

Analisando os autos, verifico que na fase de saneamento do processo, por meio da decisão de Id. 327821862, o juízo de primeiro grau fixou como pontos controvertidos
"a correta metragem da área envolvida, bem como o exercício da posse e lapso temporal"
, determinando a realização de perícia técnica. Nesta mesma decisão, não houve manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo réu em sua contestação.

Esta omissão quanto ao pedido de prova testemunhal configura falha procedimental, pois o juiz deve, ao sanear o processo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Quando há requerimento expresso de produção de determinada prova, o juiz deve se manifestar sobre sua admissibilidade, indeferindo-a de forma fundamentada quando a considerar desnecessária.

No entanto, para que o cerceamento de defesa seja reconhecido, não basta a mera irregularidade procedimental. É necessário demonstrar o efetivo prejuízo causado à parte pela não produção da prova. No caso em análise, é preciso verificar se a prova testemunhal seria realmente relevante para o deslinde da controvérsia, considerando a natureza da questão discutida.

A controvérsia central deste processo diz respeito à existência ou não de invasão de parte do imóvel do autor pelo réu, questão eminentemente técnica que envolve a verificação dos limites físicos dos terrenos. Este tipo de controvérsia é melhor elucidado por meio de prova pericial, realizada por profissional com conhecimentos técnicos específicos, do que por depoimentos testemunhais.

As testemunhas poderiam, no máximo, relatar suas percepções sobre os limites dos terrenos ou sobre o histórico da ocupação, mas não teriam condições de determinar com precisão técnica se houve ou não invasão dos limites legais do terreno. Isso porque a definição dos limites de um imóvel urbano depende de medições precisas e da análise de documentos oficiais, atividades que exigem conhecimento especializado.

Além disso, observo que o apelante teve ampla oportunidade de participar da produção da prova pericial, podendo formular quesitos, indicar assistente técnico e se manifestar sobre o laudo apresentado. De fato, o apelante exerceu seu direito de impugnar o laudo pericial, apontando suas supostas deficiências, o que demonstra que o contraditório foi respeitado quanto à prova produzida.

Portanto, embora tenha havido falha procedimental na condução do processo, não vislumbro prejuízo efetivo ao apelante pela não realização da prova testemunhal, considerando que a questão controvertida é de natureza eminentemente técnica e foi objeto de perícia específica. O direito ao contraditório foi preservado pela oportunidade de participação na produção da prova pericial e de manifestação sobre o laudo.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Chegando ao ponto central da discussão, vejo que a questão gira em torno da alegada invasão de parte do imóvel do autor pelo réu, e se essa invasão caracteriza esbulho possessório a justificar a reintegração de posse.

Primeiro, é necessário estabelecer os conceitos básicos que vão orientar esta análise. O esbulho possessório pode ser entendido como a perda total ou parcial da posse de um bem por ato de terceiro, sem o consentimento do possuidor. É uma forma de violação do direito de posse que ocorre quando alguém retira do possuidor, contra sua vontade, o poder de fato sobre a coisa. Quando alguém invade parte de um terreno, construindo além dos limites de sua propriedade e avançando sobre o terreno vizinho, configura-se o esbulho parcial, que também autoriza a proteção possessória.

Para que seja concedida a reintegração de posse, a lei exige a demonstração de quatro requisitos essenciais: (1) a posse anterior do autor; (2) o esbulho praticado pelo réu; (3) a data do esbulho; e (4) a perda da posse. Esses requisitos precisam ser analisados à luz das provas produzidas nos autos.

Quanto à posse anterior, o autor comprovou ser proprietário do imóvel desde 1993, por meio de escritura pública devidamente registrada (Id. 327821467). Além disso, demonstrou exercer atos de posse sobre o bem, como o cercamento da área e o pagamento regular de impostos (IPTU) (Id. 327821470), o que caracteriza o chamado
"animus domini"
, ou seja, a intenção de agir como dono. O
animus domini
se manifesta através de comportamentos típicos de proprietário, como realizar benfeitorias, pagar impostos e defender o bem contra interferências de terceiros.

Em relação ao esbulho e sua data, o autor afirmou que em meados de 2005 constatou que o réu havia invadido parte dos fundos de seu terreno. O réu, por sua vez, não negou estar na posse da área, apenas alegou que a adquiriu legitimamente e que não haveria invasão.

A questão central, portanto, é determinar se houve efetivamente invasão de parte do terreno do autor pelo réu, o que configuraria o esbulho possessório. Para resolver essa controvérsia, foi realizada perícia técnica, cujo laudo foi juntado no Id. 327821910.

O laudo pericial, embora tenha sido criticado por ambas as partes por sua suposta falta de detalhamento, apresenta elementos técnicos suficientes para comprovar a existência da invasão. O perito realizou levantamento técnico com coordenadas georreferenciadas, estabelecendo com precisão os limites do imóvel do autor através do sistema UTM (Universal Transversa de Mercator), que é um sistema preciso de localização geográfica utilizado internacionalmente.

O memorial descritivo apresentado no laudo (páginas 7-8) detalha as coordenadas exatas dos vértices do terreno do autor, permitindo identificar seus limites precisos. Na página 9 do laudo, há uma representação gráfica dos vértices georreferenciados, que demonstra visualmente os limites do terreno. Na conclusão (página 10), o perito afirma categoricamente que "foi constatado uma invasão parcial em seu lote por parte do requerido".

Embora o laudo não especifique a metragem exata da área invadida nem apresente fotografias detalhadas da invasão, a conclusão técnica do perito, baseada em medições precisas com equipamentos adequados, constitui prova robusta da existência da invasão. O sistema de coordenadas UTM utilizado pelo perito permite determinar com precisão milimétrica os limites do terreno, sendo muito mais confiável do que estimativas visuais ou depoimentos testemunhais.

O apelante argumenta que a área do imóvel do autor está correta conforme o registro imobiliário (200 m2), o que demonstraria a inexistência de invasão. No entanto, esse argumento não procede, pois a invasão parcial não necessariamente altera a área total do imóvel nos registros oficiais. É possível que o réu tenha avançado sobre uma faixa do terreno do autor, sem que isso tenha sido refletido nos documentos oficiais. Além disso, o registro imobiliário indica apenas a área total do terreno, não seus limites precisos, que foram determinados pela perícia técnica.

Quanto à alegação de boa-fé e direito à indenização por benfeitorias, observo que o apelante não comprovou adequadamente a natureza e o valor das benfeitorias supostamente realizadas na área invadida. Os documentos apresentados (Ids. 22250152, 22250162 e 22250403) são genéricos e não permitem identificar sua vinculação direta à fração objeto do esbulho.

A boa-fé, no contexto possessório, é caracterizada pela ignorância do possuidor quanto aos vícios que impedem a aquisição da coisa. No caso em análise, mesmo que se admitisse que o réu inicialmente acreditava ter direito à área, após ser comunicado pelo autor sobre a invasão e ter conhecimento da existência de escritura pública registrada em nome do autor, sua permanência na posse caracteriza má-fé, pois passou a ter ciência da ilegitimidade de sua posse.

Diante de tudo que foi analisado, aplicando a interpretação jurídica mais adequada às leis vigentes e considerando todas as provas dos autos, especialmente o laudo pericial que atesta a invasão parcial, concluo que ficou demonstrado o esbulho possessório praticado pelo réu, justificando a reintegração de posse determinada na sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026